Tribunal: TJPA
Processo: 0806441-89.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806441-89.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO VITOR BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA PRATICADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA. VALIDADE. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

-
Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

- As palavras dos policiais que efetuam a prisão do réu em flagrante merecem especial credibilidade, principalmente quando estão em harmonia com os outros meios de provas.

- Não há que se falar em absolvição quando comprovadas autoria e materialidade delitivas.

- A configuração do crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, ex vi da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça.

- Inviável a exclusão das majorantes quando há provas nos autos do emprego de arma branca bem como do concurso de agentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na seção ordinária realizada no formato virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso
e NEGAR

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PAULO VITOR BARBOSA DOS SANTOS
em id 11812094 - Págs. 1/2, impugnando a r. sentença proferida, em id 11812060 - Págs. 1/21, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA,
que, julgando procedente a denúncia,

condenou-o
pela prática dos crimes previstos no artigo
157, § 2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro c/c artigo 244-B, do ECA, em concurso formal
,
art. 70 do Código Penal
, a pena final de
06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 14 (CATORZE) DIAS-MULTA
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
. Ressalva-se que no mesmo ato foi condenado LEVY COSTA DE CARVALHO pela prática do mesmo crime sendo aplicadas as mesmas penas, contudo, apesar de devidamente intimado, manifestou o desejo de não recorrer, ids 11812102 - Pág. 1 e 11812103 - Pág. 1.

Noticia a denúncia
(ID 11811883 - Págs. 1/5) que:

“Consta nos autos do inquérito policial n° 00002/2022.100385-0 que, no dia 17/04/2022, por volta de 02h30, João Dias de Araújo foi vítima de roubo, perpetrado pelos denunciados Levy Costa de Carvalho e Paulo Vitor Barbosa dos Santos em companhia do adolescente Carlos Alexandre do Carmo Lopes, de 15 anos de idade a época dos fatos, nascido em 17/09/2006. O fato ocorreu no Mercado Ver-o-Peso, nesta cidade. Segundo relato da vítima João Dias de Araújo, que estava lanchando no Marcado do Ver-o-Peso, em Belém, na companhia de duas amigas, os denunciados Levy e Paulo, com emprego de violência e grave ameaça, colocaram-lhe uma faca nas costas e disseram; “Perdeu, perdeu” acompanhados do adolescente Carlos Alexandre puxaram-lhe uma mochila, que se encontravam no balcão do local em que lanchava, a qual continha peças de roupa, um perfume, e objetos pessoais. A vítima João acionou os policiais militares que realizavam rondas na VTR 0205, os senhores Josafam, Nonato. e Geraldo, relatando que havia sido assaltado no Mercado Ver-o-Peso, tendo a guarnição, na companhia da vítima do roubo, dirigindo-se até a área de fuga dos denunciados e do adolescente os alcançando com alguns pertences da vítima, tendo esta os reconhecido. Em escuta especializada, o adolescente Carlos Alexandre confessou que os denunciados Lei e Paulo Vitor abordaram a vítima com uma faca, ameaçando a vítima, para que entregasse sua mochila, porém, o adolescente ficou como olheiro da ação delitiva, dando apoio, asseverou que a motivação para a prática delitiva para comprarem entorpecentes. Após conseguirem consumar o delito a vítima os acompanhou, porém, não obteve êxito. (ID 58080660-Pág. 21). Os denunciados Paulo Victor e Levy, perante a autoridade policial, usaram a prerrogativa constitucional de permanecerem calados. O denunciado perante autoridade policial confessou a prática delitiva e confirmou a versão dada pelo adolescente. (ID 40553545 - Pág. 2) No ID 62015810 pág. 01- está o termo de exibição e apreensão dos objetos, o qual consta um celular Motorola e diversos documentos pessoais, bem como Auto de Entrega consubstanciado no Id de Nº 58050606-PÁG.16. No ID de nº 62015810-pág. 1 consta oficio para a Data encaminhando o adolescente Carlos Alexandre do Carmo Lopes com a sua qualificação completa. A prova de materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados pelas seguras declarações da vítima, no reconhecimento da vítima, na apreensão dos objetos do crime, na qualificação e confissão do adolescente
”.

O sentenciado LEVY COSTA DE CARVALHO foi assistido pela Defensoria Pública e o sentenciado PAULO VITOR BARBOSA DOS SANTOS, constituiu advogado nos autos.

Foi certificado nos autos que: “A
Defensoria Pública (ID 76452234) e o(a) sentenciado(a) LEVY COSTA DE CARVALHO (ID 78241760 e 78241761) foram intimados, respectivamente, em 05/09/2022 e 13/09/2022, porém, não obstante cientes dos termos da sentença, tendo a Sentenciado expressado que não desejava recorrer da sentença e tendo a Defesa deixado transcorrer in albis o prazo do recurso, a preclusão desse direito se operou em 24/09/2022”, em id 11812203.

A Defensoria Pública apresentou as razões da apelação em favor do sentenciado Paulo Vitor Barbosa dos Santos, apesar de estar assistindo o sentenciado Levy Costa de Carvalho.

Consta portanto nas razões de
PAULO VITOR BARBOSA DOS SANTOS
,
em id 11812109 de 17/10/2022, por intermédio da Defensora Pública, Dra. DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO, o pedido de absolvição dos crimes de roubo e corrupção de menor ante a insuficiência de provas e dúvidas que restam quanto sua participação no delito. Alternativamente, requer que seja afastada a majorante referente ao uso de arma branca.

Consta ainda Petição do Dr. ROBINSON RODRIGUES GIBSON, inscrito na OAB/PA sob o nº 22.962 e EWERTON TOBIAS CONTE LIMA, inscrito na OAB/PA sob o nº 18.419, advogados constituídos de PAULO VITOR BARBOSA DOS SANTOS, já qualificados nos autos em epígrafe, comunicando a renúncia à defesa técnica, em id 11812167, de 20/10/2022.

Em despacho de id 11812169, foi determinado o que segue: “
Desta forma, INTIMEM-SE os patronos do acusado PAULO VITOR BARBOSA DOS SANTOS para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem aos autos documento comprobatório de renúncia de poderes com a respectiva notificação, nos termos do art. 112, do CPC. Outrossim, entendo que os advogados deverão permanecer na defesa do denunciado até que seja cumprida juntada a notificação de renúncia válida, motivo pelo qual deverão apresentar as razões do recurso, no prazo legal, conforme determinado em decisão de ID 78479600, sob pena de aplicação de multa
.”.

Em cumprimento à determinação judicial, foi juntada aos autos a sua ciência da renúncia por parte do apelante, em ids 11812175 / 11812181, bem como apresentadas pelo Dr. EWERTON TOBIAS CONTE LIMA, inscrito na OAB/PA sob o nº 18.419, as razões recursais pleiteando: “1 – A absolvição do réu dos crimes de roubo e corrupção de menores, por insuficiência de prova; salvo outro entendimento: 2 - A diminuição da pena, com o afastamento das qualificadora de concurso de pessoas e arma branca; 3 – Desclassificação do art. 157, §2º, VII do Código Penal para apenas o Art. 157, Caput do mesmo diploma legal”, em id 11812196 - Págs. 1/6, de 04/11/2022.

Em despacho proferido em id 11812169, determinou-se ainda: “Decorrido o prazo e não apresentadas das razões, intime-se pessoalmente o réu PAULO VITOR BARBOSA DOS SANTOS, para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se constituiu novo advogado ou se pretende ser assistido pela Defensoria Pública”.

Acontece que, conforme Certidão de 04/11/2022, id 11812202, e id 11812202 - Pág. 2, o recorrente PAULO VITOR relatou que possui um novo advogado particular, mas não sabe o nome e nem outros dados sobre o causídico.

Em contrarrazões recursais, Id. 11812222, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação penal da Defesa.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
id
11890457
,

que se manifestou também pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

Vindo conclusos os autos, determinei, em id 12359787: “
1.Devolução dos autos ao 1º Grau, para que o ora recorrente PAULO VITOR BARBOSA DOS SANTOS confirme o interesse de constituir novo advogado, apresentando procuração e seus dados; ou, caso não tenha condições financeiras, manifeste o interesse de ser acompanhado a partir de agora pela Defensoria Pública. Ressalvando que, independente da opção a seguir, já constam nos autos razões recursais, em id 11812196 - Págs. 1/6, de 04/11/2022, que deverão apenas ser ratificadas, diante da preclusão do ato. 2.Após, conclusos, tendo em vista já constarem nos autos as contrarrazões recursais, Id. 11812222, bem como Parecer Ministerial, em id 11890457
”.

Os autos me vierem novamente conclusos em 21/03/2023 com a manifestação do recorrente em 13143462 - Pág. 1 apontando o desejo de ser acompanhado pela Defensoria Pública, que por sua vez ratificou as razões recursais constantes nos autos.

É o relatório.

À Revisão.

Belém (PA) – assinatura digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado,
nas razões recursais, a Defesa pleiteia: “1 – A absolvição do réu dos crimes de roubo e corrupção de menores, por insuficiência de prova; salvo outro entendimento: 2 - A diminuição da pena, com o afastamento das qualificadoras de concurso de pessoas e arma branca; 3 – Desclassificação do art. 157, §2º, VII do Código Penal para apenas o Art. 157, Caput do mesmo diploma legal”.

DA ABSOLVIÇÃO

- CRIME DE ROUBO e CORRUPÇÃO DE MENORES

Para confirmar se prosperam as alegações da Defesas para absolvição, importante é fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos. Vejamos:

A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram comprovadas pelo: 1) auto de exibição e apresentação de objeto (ID 11811864 - Pág. 21 do IPL),

o qual refere que a “res furtiva” foi apreendida em poder dos denunciados e do adolescente, cuja propriedade está individualizada por meio do auto de entrega de 11811830 - Pág. 19 do IPL; e 2) depoimento das testemunhas de acusação em fase judicial e do adolescente infrator e também pelas confissões dos acusados.

Extrai-se que no dia 28/07/2022 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, gravada em mídia, conforme arquivo do PJE, cujo termo está acostado em ID 11812042 - Págs. 1/3. No ato, estavam presentes as testemunhas de acusação PM Josefam Pereira de Souza Júnior e Érico Geraldo Sodré Souza, dos quais foram colhidos os depoimentos. Na oportunidade o Ministério Público e as Defesas desistiram da oitiva da testemunha de acusação PM Raimundo Nonato dos Santos, sendo a desistência homologada pelo Juízo. Por fim, procedeu-se com os interrogatórios dos denunciados Levy Costa de Carvalho e Paulo Vitor Barbosa dos Santos.

O ora recorrente, Paulo Vitor Barbosa dos Santos, durante sua qualificação e interrogatório, confirmou que participou do assalto, ele, o Levi e o adolescente Carlos, que estava na Praça com os dois e resolveram assaltar a vítima, que nega que tenha usado a faca.

Já o réu Levy Costa de Carvalho, durante sua qualificação e interrogatório, confirmou os fatos, mas nega que tenha havido emprego de arma e agressão, que confirma a participação do adolescente, que confirmou que iriam dividir o valor, que o adolescente vendeu os objetos, que confirma a participação do Paulo Vitor, que não se conheciam e confirmou que foi na hora que decidiram assaltar.

Ressalvando-se que a vítima da corrupção de menores foi também ouvida nos autos e narrou que confirma que houve a ocorrência dos fatos, ... que confirma o depoimento que prestou na delegacia, que venderam o objeto para Erika na feira, que o Levi vendeu por R$ 400,00 reais.

Trago à colação trechos da sentença que faz o cotejo de todas as provas orais colhidas durante a instrução criminal, id :

Na audiência realizada em 28/07/2022 (ID 28/07/2022), foram ouvidas as testemunhas de acusação PM JOSEFAM PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR, o qual declarou:

“Que é policial militar, que participou da operação que prendeu os
acusados, que eram três, que um deles era menor, que não se recorda se uma faca foi encontrada com um deles, que a mochila da vítima foi encontrada e devolvida para ela, que os bens foram recuperados inclusive seus documentos e celulares, que após o ocorrido não teve mais contato com a vítima, que a vítima reconheceu os acusados e o adolescente, que a detenção foi na feira do Ver-o-Peso, que foi fora do mercado, que foi na praça do pescador, que é paralela a feira, que o reconhecimento dos acusados pela vítima se deu no mesmo local onde ocorreu o roubo, que foi buscar a vítima onde ela estava e levou ela até os acusados, que a vítima relatou que foi cercada e ameaçada pelos denunciados, que já conhecia o menor de idade e sabia que ele era de menor, que ele é bem conhecido no Ver-o-Peso, que ele faz uso de entorpecente e com frequência fazem operações, que não conhecia os acusados e nem tinha visto antes, que estavam os três juntos, que no momento eles não estavam com os pertences da vítima, que foram procurando colhendo informações, entrevistaram as testemunhas, que conseguimos encontrar, que estavam a pé, que era só uma vítima, que ela foi acompanhando a pé e indicou eles, que o celular da vítima estava em um ponto e a mochila em outro, que a vítima acompanhou as diligências.”(grifei).

Em seguida, foi colhido o depoimento da testemunha de acusação, o PM ÉRICO GERALDO SODRÉ SOUZA, o qual afirmou:

“Que não recorda os nomes dos acusados, que se for uma ocorrência relacionada a um furto e um roubo que foi praticado por uma gangue, nós fomos acionados no Ver-o-Peso e quando a nossa viatura chegou lá já tinha uma viatura com a vítima, que não lembra do nome da vítima, que era um senhor e ele dizia que o passaporte dele, documentos pessoais e celular tinham sido roubados, que quando nós nos dirigimos na direção em que ele dizia onde estavam os suspeitos, todos os suspeitos estavam lá, que essa ocorrência se lembra, que eram vários, que conseguiram pegar eram dois maiores de idade e um adolescente, que uma acusada de receptação, que não foi configurado pelo delegado que ela era receptadora pois ela não tinha pago o valor, sendo a mesma liberada depois, que a vítima mencionou o local do roubo a parada de ônibus do ver-o-peso, que a vítima relatou que seus objetos foram puxados e ela saiu correndo, então não foi um local exato, que foi acontecendo, que foi levado celular, carteira, documento que ele citou ser um passaporte, mochila, uma bolsa e foi jogado no rio segundo relato dos próprios acusados, que com os acusados não foi encontrada nenhuma faca, que a vítima reconheceu os acusados como autores do delito pois ela ficou de frente para eles, que a vítima disse que tinha faca e madeira, que não foram recuperados todos os pertences, que alguns pertences foram jogados no rio e próximo do rio foram encontrados bilhetes e anotações, que a vítima reconheceu como dela, que a detenção foi efetuada na frente do Porto, do Porto do Foca no Ver-o-Peso, que foi perto das barracas de venda de objetos de cozinha, roupas, que não chegou a ver objetos pessoais das vítimas, que no momento da detenção deles e apreensão do menor eles estavam fugindo do local e nenhum pertence da vítima estava com eles, que posteriormente eles indicaram que teriam jogado o celular e os pertences da vítima, que após um conflitar com o outro, um deles, o menor, disse onde estava o celular e onde eles tinham jogado os outros objetos, que refizeram o percurso e encontraram o celular, o bilhete e alguma outra coisa que não recorda, que todos admitiram participar do crime, que um deles disse que não tinha participado diretamente, mas que já que estava lá ia assumir, que ele estava com raiva do menor que não queria assumir que tinha feito, que houve conflito entre eles e ele informou onde estavam os objetos, que a vítima relatou que todos eles juntos fizeram igual, que bateram, puxaram que aí ela não soube dizer qual dos três, mas os três ela identificou como os autores pois ficaram de frente para ela, na hora do assalto, que a vítima disse que tinham outros envolvidos, que o adolescente não dava para saber que ele era adolescente de cara, que na hora da ocorrência para colocar algemas e colocar na viatura ele falou que era menor de idade, que ameaçaram que o menor participou ativamente do crime e era um dos mais agressivos, que os feirantes relataram que o menor é contumaz na prática de roubos e furtos por lá, que o percebeu que o menor não comandava mas tomava a frente, que reconhece os acusados aqui presentes como autores do delito, que Levy que negou até o final o crime disse que não tinha participado do roubo, que não recorda o que Paulo Vitor disse.”(grifei).

O adolescente C. A. do C. L., foi ouvido na Vara da Infância e Juventude de Belém (ID 63476471), e respondeu:

“Que é a segunda vez que vem aqui, que são verdadeiros os fatos narrados na representação, que confirma sua declaração em delegacia , que é viciado em crack, que usava maconha primeiro e depois para o pó e depois para o pó, que as vezes ficava de olheiro para os traficantes que lhe davam drogas, que às vezes ganha R$ 200,00 ou R$ 300,00 como olheiro, que metade do dinheiro usa drogas e a outra metade ajuda em casa, que não faz tratamento, que não tem dinheiro para o ônibus para ir no CAPS, que tem vontade de voltar a ser o antigo Carlos, que nos fatos estava com os dois maiores de idade, que conhece eles de usarem drogas juntos, que todos os dias se reúnem para usar drogas, que ali compartilham, que cada um pega a sua droga e vai fumar, a noite, de dia, toda hora rola droga no Ver-o-Peso, que passa noite e dias fora de casa, já passou meses fora de casa, que por causa da abstinência da droga fica mais na rua, que no dia do roubo o Paulo Vitor estava usando a faca, que era uma arma branca, que quem planejou era o Erico, que ele chamou Paulo Vitor que tinha a faca, que ficou de olheiro para ver se não vinha nenhuma ameaça, que já perdeu as contas de quantos atos infracionais praticou, que foi a primeira vez que praticou roubo com os acusados, que os milicianos lhe ameaçam no bairro em que mora, pois é olheiro dos traficantes, que tem três irmãos, que já tinham vendido os objetos roubados da vítima que ela estava na feira, que foi tudo muito rápido, que deu tempo de vender , que venderam para Erica, que ela é maior de idade, que ela vende comida lá, que ela está lá todo dia, que quem vendeu os objetos para ela foi o Levy, que vendeu por R$ 400,00, que quando foram presos ainda não tinha recebido sua parte, que tudo estava com Levy, que não conhece os policiais, que confessou aos policiais quem estava com os pertences e levou os policiais até a Erica, que apanharam dos policias na praça do lado da estação das docas, que não sabe a hora que os fatos ocorreram, que o apoio da barraca viram os policiais batendo no depoente e acusados, que não sabe o nome da pessoa que viu, que estava fora de casa quando os fatos ocorreram, que não lembra desde quando, que contou na seccional que tinha sido espancado, que foi levado para exame de corpo de delito, que não conhecia a vítima, que quando os policiais pegaram os acusados e o depoente fazia umas duas horas, que no dia dos fatos ainda não tinha consumido drogas.”(grifei).

Em seguida foi realizado interrogatório com o acusado LEVY COSTA DE CARVALHO, o qual declarou:

“Que tem 18 anos, que é solteiro, tem um filho, que não é especial, que estudou até a 8ª série, que trabalha de ajudante de pedreiro, que não responde a outro processo, que só respondeu quando menor de idade por roubo, que usa maconha, que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que não tinha arma e não agrediram ele, que puxaram a mochila dele, que confirma a participação do adolescente, que iam dividir o valor, que o adolescente já tinha vendido os objetos já, que confirma a participação do Paulo Vitor, que não se conheciam de antes, que se conheceram na hora e resolveram praticar o roubo .”(grifei).

Após, foi realizado o interrogatório com o acusado PAULO VITOR BARBOSA DOS SANTOS, que disse:

“Que tem 19 anos, que é solteiro, que não tem filhos, que estudou até o 5º ano fundamental, que não teve emprego formal ou informal, que trabalhava ajudando seu pai, que usa maconha e craque, que é a primeira vez que foi preso, e nunca foi preso quando era adolescente, que não responde a outro processo, que confessa o crime praticado na denúncia, que estava com o Erico e menor de idade, que decidiram na hora, que estava na praça com os outros acusados e resolveu assaltar a vítima, que não estavam armados, que não tinha faca, que o produto do roubo foi devolvido para a vítima, que nega o uso de faca, que quer uma oportunidade para estudar.” (grifei).

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

No mesmo direcionamento nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS MULTA. PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade.

Autoria e materialidade comprovadas através das declarações da vítima e testemunhas, produzidas tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – Inocorrência. Res furtiva saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente para consumação do crime. SUBSTITUIÇÃO DA PENA – Improcedência. Ausência dos requisitos do artigo 44, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.Por fim, sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão da res são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese. (TJPA. 0024371-52.2005.8.14.0401. Acordão: 12222306. Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Data Julgamento: 06-12-2022)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. 1) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão do acusado na posse dos bens subtraídos da vítima, bem como diante do reconhecimento efetuado pelo ofendido corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do réu, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova.

2) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA. 0004908-12.2014.8.14.0401. Acordão: 12105759. Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR. Data Julgamento: 29-11-2022)

Por fim, sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e prisão dos acusados são suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II

- Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Também:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, SENDO ESTE RECONHECIDO PELOS POLICIAIS EM RAZÃO DA DESCRIÇÃO FORNECIDA PELAS VÍTIMAS E QUANDO SAÍA DO MATAGAL PARA ONDE SE EVADIRA APÓS PRATICAR O CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO, ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA. IMPROCEDENTE. A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, PORTANTO, A PERÍCIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A QUALIFICADORA DO TIPO. RECURSO IMPROVIDO. (TJPA. 0006786-08.2019.8.14.0009. Acordão: 12194614. Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Data Julgamento: 05-12-2022)

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação do ora apelante no crime em tela a si imputado, impossibilitando assim, a absolvição com base no
in dubio pro reo
.

Por outro lado, o
crime de corrupção de menor
é formal, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de menor, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor à época dos fatos ou, ainda, do animus do agente em corromper o adolescente.

E no presente caso ficou comprava a participação de adolescente na prática delitiva narrada na denúncia, motivo pelo qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial" (AgInt no AREsp 852.726/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016).

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de
que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1º/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ. (...)
4. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no AREsp 956.049/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018)

PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PALAVRAS DOS POLÍCIAIS – CREDIBILIDADE QUANDO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – QUANTUM PENAL - FIXAÇÃO COM CORREÇÃO.
1) As palavras dos policiais que efetuam a prisão do réu em flagrante merecem especial credibilidade, principalmente quando estão em harmonia com os outros meios de provas. 2) Não há que se falar em absolvição quando comprovadas autoria e materialidade delitivas. 3) A configuração do crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, ex vi da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça.
4) Apelo não provido. (TJ-AP - APL: 00106205420168030001 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2019).

Portanto, o delito descrito no art. 244-B é crime formal, prescindindo de comprovação de anterior inocência da criança ou do adolescente, ou prova da efetiva corrupção. Conclui-se pela falta de

necessidade de comprovação acerca da anterior idoneidade do menor, que ele não era corrompido anteriormente, basta que o mesmo pratique conduta descrita como crime por ordem ou em companhia de pessoa maior de idade, que estaria sendo corrompido, conforme o presente caso.

Portanto, pelas provas transcritas, dúvidas não há quanto a efetiva participação do ora recorrente, que em comum acordo e divisão de tarefas com o outro comparsas e um adolescente à época do fato, incidiu na prática do crime de roubo e de corrupção de menores.

Assim, a condenação que deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No crime de roubo, houve a fixação da pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, de forma proporcional e fundamentada.

Para o crime de corrupção de menores
fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, sem agravantes, mas presentes as atenuantes para o crime de roubo prevista nos art. 65, incisos I e III, “d” do CP, isto é, da menoridade relativa e confissão, motivo pelo qual foi reduzida a pena do denunciado em 1/8 (um oitavo), em razão da observância a Súmula 231 do STJ, a qual estabelece que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na terceira fase, o MM. Magistrado fundamentou nos seguintes termos:

“Assim, na concorrência de duas causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, do Código Penal, é admissível que uma figure como circunstância judicial negativa a exasperar a pena-base, servindo a outra para a majoração na 3ª fase da dosimetria da pena.

Para o crime de roubo, restam comprovadas duas causas de aumento prevista na parte especial do CP, qual seja, 157, § 2º, II e VII, isto é a concurso de agentes e o uso de arma branca, que foram usadas para causar temor na vítima, bem como para frustrar qualquer reação delas, sendo que o concurso de agentes já figurou como circunstancia judicial negativa na primeira fase. Assim, elevo a reprimenda na terceira fase em 1/3 (um terço), no tocante ao uso de arma branca nessa fase, fixando a pena em 05 (cinco) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Não há causas de diminuição da pena para o crime de roubo.

Não há causas de aumento ou diminuição para o crime de corrupção de menor, pelo que a pena resta em 01 (um) ano de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL (Art. 70, 1ª Parte, do Código Penal)

Verifica-se que há concurso formal próprio de crimes nos fatos debatidos nos autos, pois o réu incorreu em 01 (um) crime de roubo em face da vítima João Dias de Araújo, e corrompeu outra vítima (adolescente C. A. do C. L.), motivo pelo qual aplico ao réu a pena do crime de roubo, por ser mais gravosa, majorada no mínimo de um 1/6 (um sexto).

No caso, com uma única conduta e com ação dolosa, mas sem desígnios autônomos, o número infrações penais perpetradas pelo réu justifica a incidência da exasperação na fração.

Dessa forma, o réu queda com a PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 14 (CATORZE) DIAS-MULTA”
.

Pela análise dos autos, o recorrente com seu comparsa praticou o crime juntamente com o adolescente com o uso de arma branca – uma faca, que, apesar de não sido apreendida, em sede policial as testemunhas e a vítima relataram o uso da faca e durante a instrução processual, uma das testemunhas relatou que a vítima disse que fora ameaçada pela faca, pelas suas costas para entregar seus bens.

Ressalvando-se também que o adolescente infrator confirmou em juízo que Erico convidou Paulo Vitor para cometerem o assalto, pois este estava portando uma faca, confirmando, assim o uso da arma branca no roubo praticado.

Importante apresentar também a Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Assim,

inviável a exclusão das majorantes quando há provas nos autos do emprego de arma branca (artigo 157, §2, inciso VII, do Código Penal) bem como do concurso de agentes.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o Voto.

Belém (PA) – assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 09/05/2023